Tribunal: TJMT
Processo: 1015858-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO BRANDAO CORREA contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1026946-51.2021.8.11.0041, onde figura como parte contrária ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que a ré passe a aceitar, do requerente, a procuração sem firma reconhecida bem como respeite e cumpre todos os poderes ali conferidos, conforme os artigos 294, 300 e 319 do Código de Processo Civil (lei no 13.105/15), destes 2 (dois) clientes, ora outorgantes e de qualquer outro cliente deste advogado que outorgar mandato nos mesmos termos destes apresentados, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caráter cominatório pelo seu descumprimento.
Aduz o agravante, em síntese, que (i) a agravada exige que a procuração tenha 1reconhecimento em cartório ́ e esta exigência é ilegal e afronta as prerrogativas do agravante, nos termos do "Art. 5o Lei Especial no 8.906/94; (ii) o artigo 5o, §§1o e 2o do Estatuto da Advocacia e da OAB, confere ao agravante justamente o direito ao qual a agravada insiste em infringir; (iii) seria um contrassenso e até desarrazoado exigir o mandato com firma reconhecida para atuação na via extrajudicial quando, na via judicial, o Advogado, afirmando urgência, pode atuar até mesmo sem procuração; (iv) é assegurado ao paciente ou a seu representante legal o acesso a prontuários médicos, nos termos dos arts. 88 e 89 do Conselho Federal de Medicina; (v) o direito do acesso à cópia do prontuário médico está garantido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 72; (vi) presença dos requisitos elencados no artigo 300, do CPC e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Síntese necessária.
A meu ver, a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =